Tribunal: TJDFT
Processo: 0750751-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750751-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA GONCALVES DA SILVA LIMA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora LETICIA GONCALVES DA SILVA LIMA em face da decisão interlocutória (ID 217111690), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, onde o Juízo a quo indeferiu o pedido formulado a título de antecipação dos efeitos de tutela para determinar à ré agravada o direito a realização de tratamento autorizando o fornecimento de bomba de infusão contínua de insulina. Em suas razões recursais (ID 66708566), a autora agravante sustenta, em suma, que ajuizou a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, devido à recusa de seu plano de saúde em autorizar o tratamento mensal para o uso da bomba de infusão contínua de insulina, indicada pelo médico assistente, para o tratamento do seu quadro de DIABETES MELLITUS TIPO 1 de modo a evitar complicações do descontrole glicêmico. Argumenta que havendo indicação médica para o tratamento do diabetes com o uso da bomba de infusão contínua de insulina, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento prescrito não faz parte do rol da ANS. Alega que a decisão agravada afronta a legislação de regência (Lei 9.656/98), bem como o artigo 424 do Código Civil e recente jurisprudência do STJ, onde se decidiu que é dever dos planos de saúde fornecerem bomba de insulina desde que preenchidos os requisitos do art. 10, §13, da Lei 9.656/98. Defende que, de acordo com a RDC 751/2022 da ANVISA, em seu art. 4o, inciso X, a bomba de insulina se enquadra como dispositivo médico e não como medicamento. Assim, a bomba de insulina não pode ser considerada como um medicamento, de modo que não entra na exceção contida no art. 10, VI, da Lei 9.656/98, não podendo, portanto, ser utilizado tal dispositivo legal como fundamento para excluir a obrigação de fornecimento de tal produto por parte do plano de saúde. Pondera que de acordo com o disposto no §13, do artigo 10 da Lei 9.656/98 as operadoras de saúde obrigadas a devem autorizar e custear tratamentos de saúde, mesmo fora do rol da ANS, desde que esses tenham comprovação científica, sejam recomendados pela CONITEC, ou que haja recomendação de pelo menos um órgão de avaliação de tecnologia em saúde com renome internacional. Aduz que o tratamento requerido pelo médico assistente está de acordo com todos os pré-requisitos estabelecidos pela legislação de regência, visto que, além de serem recomendados pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela Associação Americana de Diabetes, todos os produtos e insumos solicitados possuem autorização da ANVISA e da Agência Europeia de Medicamentos (EMA). Em tese subsidiária, assevera que a jurisprudência tem entendido que a taxatividade do rol da ANS não é absoluta, admitindo exceções à regra. Esclarece que a jurisprudência do STJ, admite exceções a taxatividade do rol da ANS, como no caso de tratamento indicado por médico quando não há substituto terapêutico dentro do rol, e desde que esse não tenha sido indeferido expressamente pela ANS para incorporação do procedimento ao rol da saúde complementar, haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidência, bem como, que haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais e estrangeiros, e que o caso da demanda de origem se encaixa perfeitamente nas exceções previstas no julgado. Argumenta que foi colacionado aos autos de origem parecer favorável do NATJUD em relação à utilização de bombas de insulina, restando evidente a pertinência e a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente. Sustenta que a negativa de cobertura para o tratamento com o fornecimento dos insumos e medicações necessários evidencia o descumprimento da função social do contrato e ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como ao direito à vida. Aduz que, tanto o relatório médico como os artigos colacionados no processo de origem, apontam de forma clara os riscos que a paciente corre ao não realizar o acompanhamento correto da diabetes. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar à ré agravada que o fornecimento da bomba de infusão contínua de insulina conforme relatório médico, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Sem preparo, em razão da concessão do benefício da gratuidade pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem o risco de dano da tutela de urgência recursal vindicada. Com efeito, nada obstante o relatório médico acostado pela parte autora agravante (ID 215834737 do processo de origem) apontar para a necessidade de submissão da paciente ao tratamento médico com a bomba de infusão de insulina, ainda não restou devidamente comprovada nos autos as razões impeditivas a contraindicarem o aguardo do regular trâmite processual. Apesar de ser indiscutível a condição médica da autora, sua dependência total do controle preciso de insulina, e a especificidade do quadro que apresenta em relação à variação glicêmica e seus riscos, pelo que é relatado na inicial, a autora não está no momento desassistida, fazendo uso de outros métodos e medicamentos para o controle de sua patologia. É possível que o contexto da autora de fato justifique obrigar o plano de saúde a adquirir equipamento solicitado para realizar o tratamento do seu quadro de DIABETES MELLITUS TIPO 1, contudo não parece adequado se fazer isso sem que antes ocorra uma discussão mais aprofundada sobre o assunto. Malgrado a questão de se melhorar o controle glicêmico e qualidade de vida como um todo da autora guarde, em si, de qualquer forma, urgência ínsita, não há salvo melhor juízo, uma urgência qualificada, pois consoante se observa pela leitura da inicial e do presente recurso o problema da autora não é de agora e, mesmo que de forma menos eficiente, vem sendo controlado de outras formas. Ademais, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019). Deste modo, é imprescindível para dirimir a situação em análise a elaboração da nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário e/ou dilação de prova pericial observando a especificidade da patologia da autora e a eficácia do tratamento proposto. Destarte, consoante restou ressaltado pela decisão agravada, a nota técnica do NATJUS apresentada em caso análogo que instruiu a inicial (ID 215844796) relata que não há justificativa para a alegação de urgência para iniciar de imediato o tratamento com uso da bomba de insulina. Portanto, constata-se que o caso em análise, demanda maior dilação probatória. Confira-se, a esse respeito, os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL TERAPÊUTICO. BOMBA DE INSULINA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A controvérsia versa sobre a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, dos materiais específicos, prescritos pelo médico assistente e substitutivos ao atual tratamento da segurada, diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1. 2. A ausência de autorização do procedimento pelo plano de saúde, por si só, não demonstra a situação emergencial que a lei exige para a concessão da tutela provisória pleiteada, ainda mais à míngua de marcação expressa da natureza emergencial no relatório médico e de preenchimento do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/88. 3. No caso, a questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se os materiais específicos substitutivos são imprescindíveis e objeto de cobertura. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1935599, 07312527120248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJE: 7/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BOMBA DE INSULINA. NEGATIVA DE CUSTEIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com precedentes desta Corte e nos termos da Lei 9.656/98, os planos de saúde, em regra, não estão obrigados custear "orteses", ou seja, aparelhos médicos de uso domiciliar, como é o caso da Bomba de Insulina. 2. Ademais, considerando que a bomba de insulina não está inserida no rol da ANS, eventual excepcionalidade da cobertura dependerá de dilação probatória, o que afasta o requisito da verossimilhança exigido na antecipação de tutela. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1920180, 07264416820248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, em análise perfunctória, própria desta via recursal, não se pode concluir que o quadro de saúde da agravada seja capaz de colocá-la em situação de risco, caracterizando o estado de urgência apto a ensejar o deferimento da medida neste momento processual. Portanto, verifica ser prudente a manutenção da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Sem necessidade de contrarrazões, considerando que a relação processual não foi angularizada na origem. Publique-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora